Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIDA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE.
I - O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, desde que presentes fundadas razões para a medida.
II - Constatado que o flagrante decorreu de diligência realizada para apurar denúncia de supostos crimes, que o portão do lote estava aberto e que a entrada foi autorizada pelo réu, diante da firme palavra dos policiais, que conta com fé-pública, não há que se falar em nulidade da prova por suposta invasão de domicílio.
III - Embora o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, o Juiz tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
IV - Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, que apesar de intimada, não compareceu à audiência, fundamentando o Magistrado a irrelevância da prova.
V - Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 por meio da confissão do réu, corroborada por outras provas, deve ser mantida a sentença condenatória.
VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.